Tribunal: TJDFT
Processo: 0725125-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA ESPOSA DO RECORRENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O delito de receptação, na modalidade ocultar, tem caráter permanente; logo autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade na busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência foi autorizado pela esposa do réu.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcedem os pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.